Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717942-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento, interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra despacho proferido em execução de título extrajudicial no 0034257-57.2015.8.07.0001, em que contende com MARCELO TAVARES BERNARDES. O julgado não conheceu do recurso, pois concluiu pela ausência de seus pressupostos admissibilidade, já que do despacho do Juízo que deixou de analisar o pedido de reconsideração acerca da impenhorabilidade do bem imóvel, não cabe recurso, bem assim que os pedidos de reconsideração não interrompem e nem suspendem o prazo para recurso. (ID 26240222). Nesta sede, o agravante pede a reforma da decisão. Sustenta que o despacho tem cunho decisório, que é tempestivo, pois a questão da impenhorabilidade do bem é de ordem pública. Aduz que a penhora realizada sobre o único bem utilizado para a residência do devedor, sendo, portanto, impenhorável. Afirma que não apresentou, no momento oportuno, documentos hábeis para comprovação da impenhorabilidade do bem, entretanto, argumento que a matéria é de ordem pública e não estaria preclusa. Por fim, sustenta o descabimento de multa referente ao art. 557, § 2o do CPC. (ID 26752774). De acordo com os autos do processo originário n. 0034257-57.2015.8.07.0001, houve impugnação do devedor, ora agravante, buscando a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel sito à Unidade D, do Lote n. 03, do Conjunto 02, da Quadra 14, do SMPW/Sul, sob o fundamento de se tratar de bem de família. Instado a anexar documentos que corroborassem suas alegações o executado não se manifestou, tendo o magistrado proferido a seguinte decisão (ID 45461516): “É ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, de modo que desguarnecida a base probatória de que o imóvel penhorado constitui a moradia permanente ou tem eventual renda vertida em benefício da subsistência familiar, não há como obter a ressalva de sua constrição.” (ID 64815692). Em desfavor da referida decisão, não houve interposição de recurso, tendo sido certificado pela Secretaria, em 02/02/2021, o transcurso de prazo in albis para manifestação das partes. (ID 82560546). Em 11/05/2021, o agravante requereu pedido de reconsideração da decisão, ao argumento de se tratar de matéria que pode ser conhecida de oficio, tendo o Juízo preferido o seguinte despacho: “a impugnação relativa ao bem imóvel penhorado nestes autos já foi devidamente analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 64815692, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Além disso, a mencionada decisão restou preclusa, conforme certificado ao ID 82560546.” (ID 26199442). O executado, ora agravante, interpôs o recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam sustados os atos de constrição sobre o imóvel penhorado, situado na SMPW, Qd 14, Conjunto 2, Casa D, Lote 3, Brasília-DF, matricula no 25669, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem assim que fosse admitido e provido o recurso, com reconhecimento da natureza de bem de família, e o consequente afastamento da constrição judicial gravado sobre o bem, nos termos do art. 1o e 6o da Lei n. 8.009/1990 (ID 26199442). O recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido, diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, pois contra o despacho, sem cunho decisório não cabe recurso, bem assim devido ao fato de a impugnação do devedor, ora agravante que asseverou acerca impenhorabilidade do bem foi indeferida, e resta preclusa, conforme anteriormente exposto. (ID 26199442). Nesta sede, o agravante pede a reforma da decisão. Sustenta que o despacho tem cunho decisório, que é tempestivo, pois a questão da impenhorabilidade do bem é de ordem pública. Aduz que a penhora realizada sobre o único bem utilizado para a residência do devedor, sendo, portanto, impenhorável. Afirma que não apresentou, no momento oportuno, documentos hábeis para comprovação da impenhorabilidade do bem, entretanto, argumento que a matéria é de ordem pública e não estaria preclusa. Por fim, sustenta o descabimento de multa referente ao art. 557, § 2o do CPC (ID 26752774). Posteriormente, por meio da petição de ID 30758852, o exequente, ora agravado, anexou decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial n. 0017158-40.2016.8.07.0001, noticiando determinação de penhora de cota de 50% sobre os direitos aquisitivos de outro bem do agravado situado no Lote 11, da Quadra W, situado no loteamento denominado ALPHAVILLE RESIDENCIAL I (ID 103098274). Ocorre que, não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. Entendimento Jurisprudencial: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC), o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória, no mesmos endereço diligenciados (ID 74547672), por meio de carta precatória". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (07067844820218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021). Ademais, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, operando-se a preclusão consumativa. Nesse sentido: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÂO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo tirado contra interlocutória que não conheceu a impugnação apresentada pelo executado, pena de violação à coisa julgada. Porquanto. A matéria alegada pelo impugnante já foi discutida e rejeitada, havendo preclusão consumativa. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o bem de família traduza-se em matéria de ordem pública, arguível em qualquer momento, o pronunciamento judicial anterior em sentido negativo provoca a preclusão. 3. Sendo mantida a sentença pelo Acórdão de no 38928923, a matéria alegada pelo impugnante já foi discutida e rejeitada, havendo preclusão consumativa, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Precedente do STJ: "(...) Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl nos EDcl no REsp 1083134/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015). 5. Recurso improvido.” (07060806920208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 10/7/2020). (-g.n). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Inexiste impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão. 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existente anterior pronunciamento judicial, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07081681720198070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 30/9/2019.) (-g.n). Portanto, embora o bem de família ser matéria de ordem pública, o pronunciamento judicial anterior em sentido negativo provoca a preclusão, inviabilizando-se nova apreciação, a fim de se evitar a eternização da discussão acerca de questões já decididas. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento, seja porque de despacho, sem cunho decisório, não cabe recurso, seja porque é intempestivo, já que pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, e 1.001 do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022 11:32:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador